Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESOLUÇÃO DA ANEEL. IMÓVEL URBANO. PRAZO DE 24 HORAS PARA RELIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a liminar postulada pela autora, para que a agravada fosse compelida a promover a imediata ligação da energia do imóvel locado, sob o fundamento de que o pedido não se enquadraria nas hipóteses excepcionais do plantão judicial.
2. Todavia, a situação apresentada se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 3o do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017. Senão vejamos: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.”
3. Em sede de cognição sumária, foi concedida a religação da energia elétrica no domicílio da agravante, visto que há probabilidade do direito, frente à reiterada tentativa da agravante em solucionar o problema de forma administrativa. Quanto ao perigo de dano, também restou evidenciado, uma vez que sua genitora é idosa e possui quadro de saúde delicado que restou comprovado nos autos de origem.
4. O agravado comprovou que cumpriu a determinação liminar na petição de ID 49234189.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela de urgência concedida e manter a distribuição de energia para o domicílio da Autora até o julgamento da ação.
6. Sem custas, nem honorários, nos termos do artigo 55, Lei n.o 9.099/1995.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.